Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-86.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-86.2019.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, CELIA MARQUES PARDIM

APELADO: CELIA MARQUES PARDIM, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO VÍNCULO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que, em apelação cível, reformou sentença de improcedência em ação de cobrança para reconhecer a prestação de serviços pela autora no período de 2012 a 2016, declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, com inversão
do
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de vínculo laboral entre a autora e o Município; (
ii
) estabelecer se as contratações temporárias sucessivas são válidas à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal; (
iii
) determinar se é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS e a Certidão de Tempo de Contribuição, documentos oficiais dotados de presunção de veracidade, comprovam a efetiva prestação de serviços no período alegado, sendo suficientes para demonstrar o vínculo laboral.

A emissão de certidão pelo próprio Município reconhecendo o tempo de serviço contradiz a alegação de ausência de prova e reforça a existência da relação jurídica.

A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional interesse público, requisitos não verificados quando o vínculo se prolonga por mais de quatro anos em atividade ordinária da Administração.

As sucessivas renovações contratuais caracterizam burla à exigência constitucional de concurso público e desvirtuamento do art. 37, IX, da CF.

A ausência de justificativa formal para as prorrogações contratuais viola a Lei Municipal nº 1.023/2009, que limita e condiciona a contratação temporária.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento vinculante do STF (Tema 916), como forma de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e mostram-se adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Documentos oficiais como CNIS e certidão de tempo de contribuição são suficientes para comprovar vínculo laboral com a Administração Pública. 2. A contratação temporária prolongada e sucessivamente renovada para atividade permanente configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF e implica nulidade do vínculo. 3. A nulidade da contratação administrativa não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF. 4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC,
arts
. 1.021, 373, I, 85, §§2º e 3º, 98, §3º, 487, I, 5º e 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC 113/2021; Lei Municipal nº 1.023/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 658.026 (Tema 612); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.523.272/AC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801428-73.2022.8.14.0025, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 03.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da apelação cível em epígrafe.

A demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada por CÉLIA MARQUES PARDIM, visando ao recebimento de valores a título de FGTS e indenização, sob alegação de prestação de serviços ao ente municipal, no período de 2012 a 2016, sem prévia aprovação em concurso público.

A sentença ID nº 20961228 julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de comprovação do vínculo laboral alegado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como dispensou a autora do pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, ID nº 20961229, a parte autora sustentou, em síntese: (i) a existência de vínculo laboral com o Município no período indicado, comprovado por documentos oficiais, como o CNIS e a Certidão de Tempo de Contribuição; (ii) a nulidade da contratação sem concurso público; (iii) o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da Súmula 363 do TST; ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Município de Curionópolis, em seu recurso ID nº 20961238, limitou-se a pleitear: (i) a reforma parcial da sentença para que fosse reconhecida a sucumbência da parte autora; (ii) a fixação de honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sobreveio decisão monocrática ID nº 30640252, que deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a efetiva prestação de serviços à municipalidade, com base nos documentos juntados aos autos, declarando a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenando o Município ao pagamento dos valores de FGTS, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, em ID nº 31374018, no qual sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática, por ter se afastado da conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência probatória; (ii) a legalidade das contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.023/2009; (iii) a inexistência de sucessividade irregular dos contratos, alegando tratar-se de vínculos distintos e intercalados; (iv) a violação às regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC); e (v) o afastamento de eventual penalidade aplicada, requerendo, ao final, a retratação da decisão ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMETO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte CELIA MARQUES PARDIM
e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNÍCPIO DE CURIONÓPOLIS
, pelos fundamentos expostos, para condenar o ente público ao pagamento de FGTS sobre todo o
período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização dos valores na forma da EC 113/2021.

Dada a inversão da sucumbência, condeno o Município de Curionópolis em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência e validade do vínculo laboral mantido entre a autora e o Município de Curionópolis, bem como ao consequente direito ao recebimento de FGTS e à definição dos ônus sucumbenciais, tendo a decisão monocrática reformado a sentença de improcedência ao reconhecer, com base em documentos oficiais (CNIS e CTC), a efetiva prestação de serviços no período de 2012 a 2016, concluindo pela nulidade das contratações temporárias sucessivas por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS, com inversão da sucumbência; em contrapartida, no agravo interno, o Município sustenta a legalidade das contratações com fundamento na legislação municipal e no art. 37, IX, da CF, a inexistência de sucessividade irregular dos vínculos, a insuficiência probatória da autora quanto aos fatos constitutivos do direito e a necessidade de restabelecimento da sentença ou submissão da matéria ao colegiado.

DA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

De início, não merece prosperar a alegação do agravante quanto à suposta insuficiência probatória. A decisão monocrática agravada examinou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo

pela existência de elementos robustos e idôneos aptos a comprovar a efetiva prestação de serviços pela agravada ao Município de Curionópolis no período compreendido entre os anos de 2012
a
2016.

Com efeito, destacam-se dois documentos centrais:

(i) Cadastro Nacional de Informações Sociais
,
CNIS (ID
nº

20961183, folhas nº 22 e 23
), o qual consubstancia registro oficial mantido pelo INSS, alimentado a partir de informações prestadas pelo próprio ente público empregador. Trata-se de documento dotado de elevada força probante, cuja presunção de veracidade decorre da natureza pública das informações nele inseridas, constituindo prova idônea da existência e duração do vínculo laboral;

(
ii
) Certidão de Tempo de Contribuição
,
CTC (ID 20961222), expedida pelo próprio Município de Curionópolis, que certifica formalmente o tempo de serviço prestado pela agravada, sendo ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

A coexistência desses documentos, ambos oriundos de fontes oficiais
,
inclusive do próprio ente municipal
, relativos ao período da condenação
, revela-se suficiente para demonstrar a existência do vínculo
.

Nesse contexto, a insurgência do Município revela-se contraditória, na medida em que, de um lado, emite certidão reconhecendo o vínculo funcional e, de outro, sustenta em juízo a inexistência de prova da relação jurídica. Tal postura, além de fragilizar a tese defensiva, reforça a conclusão adotada na decisão agravada.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Superada a questão probatória, passa-se à análise da validade das contratações.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado somente é admissível para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo-se, portanto, a presença cumulativa dos requisitos da transitoriedade da necessidade e da excepcionalidade da situação.

No caso em exame, restou evidenciado que a agravada manteve vínculo com a Administração por período superior a quatro anos, exercendo função típica e ordinária da estrutura administrativa municipal. Tal circunstância, por si só, afasta o caráter temporário da contratação.

A alegação de que os vínculos seriam intercalados não descaracteriza a irregularidade. Ao contrário, a prática reiterada de contratações sucessivas
,
evidencia tentativa de contornar a exigência constitucional de concurso público, configurando verdadeiro desvirtuamento do instituto da contratação temporária
.

Neste ponto, o artigo 37, IX da CF/88, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, d
o comando constitucional extrai-se que a contratação por tempo determinado se destina exclusivamente ao atendimento de necessidade transitória e de excepcional interesse público.

Em outras palavras, não se presta ao desempenho de atividades rotineiras e permanentes da Administração, desprovidas de qualquer elemento de excepcionalidade ou temporariedade, como ocorre, inequivocamente, com a função de técnica de enfermagem. Tal prática afronta diretamente as disposições cogentes da Constituição Federal e, por conseguinte, conduz ao reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido.

Nesse sentido, o Tema 612 do STF
estabelece parâmetros de observação obrigatória para as normas municipais que buscam regular a contratação temporária de servidores:

“Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(Grifado)

Ademais, a Lei Municipal nº 1.023/2009
prevê a limitação da contratação pelo período de 12 meses, prorrogáveis desde que haja, justificadamente, os critérios da essencialidade. Vejamos:

“Art. 4º. O prazo de vigência das contratações é de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que, haja justificadamente
, presentes os critérios de essencialidade da prestação dos serviços públicos.

Art. 5º. As contratações previstas nesta Lei farão parte de um quadro especial, durante a vigência das referidas contratações.”

No presente caso, no entanto, o recorrente não comprovou a exposição de motivos a justificar a presença dos requisitos para a sucessivas renovações, o que descumpre a formalidade prevista na lei municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento da nulidade de contratações temporárias que se prolongam no tempo sem a demonstração de excepcionalidade, caracterizando burla ao art. 37, II e IX, da CF
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança de Verbas Salariais e Rescisórias
ajuizada por técnica de enfermagem contratada pelo Município de Itupiranga entre 1999 e 2022, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. 2. Recurso de Apelação objetivando o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de férias +1/3, 13º salário, FGTS e demais verbas, com fundamento na jurisprudência do STF (Temas 191, 308, 551 e 916). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária, com nulidade do vínculo jurídico; (
ii
) definir os efeitos patrimoniais dessa nulidade à luz da jurisprudência constitucional, especialmente quanto ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias com 1/3 constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Restou comprovada a ausência de demonstração concreta de necessidade temporária e de excepcional interesse público, bem como a existência de vínculos sucessivos e contínuos por mais de 20 anos, caracterizando a burla à regra do concurso público e o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Configurada a nulidade da contratação, são devidas parcelas indenizatórias, como FGTS, férias com terço e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência do STF (RE 596.478/ RR – Tema 191; RE 1066677 – Tema 551; RE 765.320 – Tema 916).

6. Indevido o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de comprovação de abalo de ordem extrapatrimonial. 7. Correção monetária do FGTS nos moldes da ADI 5090, com aplicação do índice oficial de inflação (IPCA) conforme decisão com eficácia imediata proferida pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito da autora à percepção de: (i) férias vencidas e proporcionais com 1/3; (
ii
) décimo terceiro salário; e (
iii
) depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (
Pa
), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/
Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014287320228140025 31532521, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, n
ão se evidencia, no caso, a excepcionalidade apta a justificar a contratação temporária, tampouco a existência de necessidade transitória, na medida em que as sucessivas e injustificadas renovações contratuais revelam, em verdade, uma demanda permanente da Administração. Ademais,
a função de técnica de enfermagem se insere
no âmbito de atividades ordinárias e contínuas do ente público, o que reforça o desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

DO DIREITO AO FGTS

Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se a análise de seus efeitos jurídicos.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 916), fixou entendimento no sentido de que a contratação irregular pela Administração Pública não gera vínculo jurídico válido, ressalvando, contudo, o direito do trabalhador à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Transcreve-se, por oportuno, a tese firmada:

“Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção

do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."
(Grifado)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o direito ao FGTS subsiste mesmo nos casos de contratação temporária nula, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. 2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos. 4. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, mas, sim, quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." 5. Tendo essa sido a solução estabelecida no julgamento monocrático, deficiente a tese recursal trazida no agravo interno, no qual se requer, simplesmente, a aplicação desde logo do lapso quinquenal. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1523272 AC 2019/0171740-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2020)

Dessa forma, a condenação imposta ao Município não constitui liberalidade judicial, mas sim decorrência direta de orientação vinculante das Cortes Superiores.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão agravada fixou-os em
10
% sobre o valor da condenação, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação do feito
,
iniciado em 2019
,
e a atuação processual desenvolvida, entendo que o percentual fixado se mostra adequado e proporcional, inexistindo motivo para sua redução
.

Ante o exposto, em consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026